Tribunal: TJES
Processo: 0002543-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002543-70.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTO (ELEVADOR) POR OSCILAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pretensão regressiva de seguradora, condenando a Recorrente ao ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária por danos em módulo inversor de elevador de condomínio segurado, decorrentes de pico de tensão na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) restou configurada a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados ao equipamento do segurado; e (ii) os elementos probatórios, notadamente laudos técnicos apresentados pela seguradora, são suficientes para estabelecer o nexo de causalidade em face de registros internos de telemetria da concessionária que não indicaram interrupção do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva, pautada na Teoria do Risco Administrativo (CF/1988, art. 37, § 6º), prescindindo de culpa e exigindo apenas a prova da conduta, do dano e do nexo causal.

4. O nexo de causalidade foi demonstrado por laudo técnico especializado que atestou a queima do componente por sobretensão proveniente da rede externa, prova esta que não é elidida por meras telas sistêmicas da concessionária que indicam ausência de interrupção, visto tratar-se de fenômenos técnicos distintos.

5. A ausência de relatórios detalhados (Módulo 9 do PRODIST/ANEEL) por parte da concessionária reforça a insuficiência de sua contraprova, não sendo possível desqualificar o laudo da seguradora como unilateral quando a parte contrária não produz prova técnica de igual rigor para infirmá-lo (CPC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados a equipamentos de consumidores decorrentes de oscilações na rede de distribuição. 2. Laudos técnicos que atestam o nexo causal entre a sobretensão e o dano possuem força probatória suficiente quando a concessionária limita-se a apresentar registros internos genéricos de ausência de interrupção, sem demonstrar tecnicamente a inexistência do pico de energia ou outra excludente de responsabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5003047-54.2022.8.08.0024, Rel. Alexandre Puppim, j. 13.10.2025; TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50116960920218080035, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. Data do Julgamento: 29.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002543-70.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

RECORRIDA : HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. (Sucessora de SOMPO SEGUROS S.A.)

ADVOGADOS : MARIA AMELIA SARAIVA E ANA BEATRIZ BARBOSA COSTA

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos em equipamento (elevador) de segurado da Apelada, supostamente decorrentes de oscilação na rede elétrica.

Trata-se na origem de “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” ajuizada originalmente por SOMPO SEGUROS S/A em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A Requerente/Apelada afirma ter firmado contrato de seguro com o Condomínio Portal das Flores. Alega que, no dia 16.05.2019, por volta das 16h25min, ocorreu uma intensa oscilação de tensão elétrica na rede administrada pela Requerida/Apelante, o que causou danos severos ao módulo inversor do elevador do segurado.

Após a regulação do sinistro, a seguradora efetuou o pagamento da indenização no valor de R$ 3.077,00 (três mil e setenta e sete reais). Assim, sub-rogada nos direitos do segurado, pleiteia o ressarcimento atualizado do referido montante.

A r. sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a EDP ao pagamento de R$ 3.077,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária desde o desembolso, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a Apelante pugna pela reforma da sentença sustentando, em síntese, que (i) que agiu em estrita observância às normas técnicas da agência reguladora do setor elétrico (ANEEL); (ii) a inexistência de nexo causal entre a prestação do serviço e os danos alegados, fundamentando-se em registros internos de sua telemetria que não indicaram interrupções ou oscilações na data do evento; (iii) a ausência de comprovação idônea do dano material, ante a natureza unilateral dos laudos técnicos e orçamentos apresentados pela parte Autora; e (iv) a inobservância, por parte do segurado, do procedimento administrativo de ressarcimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Pois bem.

Sabe-se que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é de natureza objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Administrativo, conforme dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Sob esse regime, o dever de indenizar independe da prova de culpa, exigindo-se apenas a demonstração da
(i)
conduta administrativa consubstanciada na prestação do serviço,
(ii)
do dano efetivo e
(iii)
do nexo de causalidade entre ambos.

No caso concreto, a prova do dano e da sub-rogação encontra-se instruída nos autos, inicialmente pelo laudo técnico da empresa Atlas Schindler, que detalhou a queima do módulo inversor Fermator do elevador em 16.05.2019.

O efetivo desembolso da indenização no valor de R$ 3.077,00 foi comprovado por meio de transferência bancária (TED) com a devida autenticação mecânica, identificando as partes envolvidas e o valor do sinistro (fl. 47).

Quanto ao nexo de causalidade, os elementos probatórios apresentados pela Apelada são contundentes ao vincular o evento danoso à rede de distribuição da concessionária.

O laudo técnico emitido pela Atlas Schindler, empresa responsável pela manutenção, atestou que a causa da avaria foi um “
pico de energia na rede elétrica local
” (fl. 42). Tal conclusão é corroborada pelo relatório de regulação da empresa Mouth Serviços Técnicos, que ratificou a ocorrência de danos derivados de oscilação de tensão proveniente da rede externa administrada pela EDP.

Por outro lado, como acertadamente ressaltado na sentença de piso, a alegação de oscilação ou sobretensão não é refutada por registros de ausência de interrupção (colacionados no corpo da contestação da concessionária), uma vez que se tratam de fenômenos técnicos distintos.

Além disso, embora alegue a inexistência de interrupções de energia, a Apelante deixou de apresentar os relatórios detalhados exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, os quais monitoram atuação de dispositivos de proteção e ocorrências na subestação.

Nesse cenário, não se sustenta a alegação da Apelante no sentido de que os laudos apresentados pela Seguradora Requerente não possuem força probatória, por serem unilaterais.

A concessionária limitou-se a apresentar meras capturas de tela de seu sistema interno, que, desacompanhadas dos mencionados relatórios detalhados do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, não se prestam a refutar o laudo técnico juntado pela Seguradora.

Nesse sentido, os julgados deste e. TJES:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva de indenização ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, objetivando o ressarcimento de R$ 9.155,00 pagos ao segurado Condomínio do Edifício Praia Bela pelos danos causados em elevador em razão de oscilação de energia elétrica. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, com base no art. 37, §6º, da CF/1988, e no art. 927, parágrafo único, do CC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os danos ao elevador do segurado foram causados por oscilação de energia elétrica fornecida pela concessionária; e (ii) verificar se a concessionária apresentou prova hábil a afastar o nexo de causalidade ou demonstrar excludente de responsabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme dispõe o art. 37, §6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade para ensejar o dever de indenizar. 4.
A seguradora demonstrou o pagamento da indenização ao segurado e apresentou laudo técnico elaborado pela empresa responsável pelo conserto do elevador, identificando como causa do dano uma sobrecarga no “inversor de frequência” provocada por oscilação elétrica
. 5.
A concessionária não produziu prova técnica capaz de afastar o nexo causal, tendo se limitado a apresentar capturas de tela de seu sistema interno, sem valor probatório suficiente. 6. O argumento de que o laudo técnico seria unilateral não prevalece quando não há contraprova técnica apresentada pela parte contrária.
7. A sub-rogação da seguradora não transfere as prerrogativas processuais do consumidor, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.282 (REsp 2092308/SP), inclusive quanto à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. 8. A Lei nº 14.905/2024 foi devidamente considerada pela sentença, inexistindo interesse recursal da recorrente nesse ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. *Tese de julgamento*: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. 2. Laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora é admissível como prova quando não há contraprova técnica da concessionária. 3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não se aplica à seguradora sub-rogada. 4. A mera apresentação de telas sistêmicas não constitui prova hábil para afastar a responsabilidade objetiva da concessionária. *Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 373, II. *Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 2092308/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 22.11.2023 (Tema 1.282); TJES, Apelação Cível nº 5011696-09.2021.8.08.0035, Rel. Des. Débora Maria Correa da Silva, j. 29.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 5018037-84.2021.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.12.2025.

(TJES – Apelação Cível nº 5003047-54.2022.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Rel. Alexandre Puppim; 13.10.2025).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA . SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . [...]

4.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da prestação inadequada do serviço, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a existência de causa excludente de responsabilidade.
5 . No caso concreto, os laudos técnicos apresentados pela seguradora demonstram a ocorrência de danos elétricos em equipamentos do segurado, sendo suficiente para configurar prova mínima do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço. 6
.
A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de oscilação de tensão ou qualquer excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A mera alegação de ausência de registro de falhas no sistema não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva

. 7. A Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL não exime a concessionária do dever de indenizar, tampouco impede o acesso ao Judiciário para buscar o ressarcimento de danos causados por falhas na prestação do serviço público essencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50116960920218080035, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. Data do Julgamento: 29.04.2025)

Assim, ao não produzir contraprova técnica capaz de infirmar o laudo especializado da Seguradora, a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do CPC.

Portanto, diante da comprovação do dano e do nexo causal e da ausência de excludentes, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.